Tribunal: TJES
Processo: 0048846-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048846-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AURELIA SOARES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos embargados em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes para o julgamento do recurso, com base em jurisprudência consolidada sobre atraso na entrega de imóvel e cláusula penal.

4. Os argumentos apresentados nos embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

5. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual se rejeitam os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0048846-26.2013.8.08.0024.

EMBARGANTE
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A
.

EMBARGAD
OS
:
LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA AURÉLIA DE OLIVEIRA E JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Mrv Engenharia e Participações S. A. opôs embargos de declaração em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da respeitável sentença de fls. 385-8Vº, que julgou parcialmente os pedidos descritos na petição inicial da “ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais” proposta contra ela por Luciano Soares de Oliveira, Maria Aurélia de Oliveira e José Ramos de Oliveira.

Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, que: 1) “verifica-se a ocorrência de erro de fato no conteúdo do acórdão retro”; 2) “completamente infundado os pedidos de condenação da Ré como se o contrato de promessa de compra e venda ainda estivesse vigente”; 3) “não há responsabilidade da construtora no caso concreto”; 4) “no caso em tela não restando pactuada cláusula penal, tampouco poderiam os recorridos exigirem seu arbitramento, muito menos cumulando pedido de ressarcimento por supostos danos materiais e morais”

Requereu o acolhimento dos embargos para “sanar os erros de fato apontados, devendo ser proferida decisão com os pontos indicados nesta peça devidamente aclarados.”

N
o entanto,
a
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se
que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
negaram
provimento
ao recurso
de
apelação
,
ou seja, o
acórdão não padece do víci
o

de
erro de fato (omissão)
alegado
,
porque
o recurso
foi desprovido com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos expendidos no voto de relatoria
:

... “
A orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora [...]’ (Apelação cível n. 0014991-87.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 12/09/2022; DJES 26/10/2022), ou seja, ‘Conforme entendimento assentado nesta Egrégia Terceira Câmara Cível é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção. Todavia, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, RESP n. º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022264-19.2014.8.08.0035 JAP0022264-19.2014.8.08.003512/09/2017, DJ 21/09/2017)’ (Apelação cível n. 0039299-64.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 971, consignando que ‘no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.’

...

Desse modo, verificando que o contrato prevê, na cláusula 4.2, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculada sobre o valor atualizado da parcela, idênticas penalidades devem incidir em desfavor do fornecedor sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora, qual seja, de junho de 2011 a maio de 2012.

...

No entanto, conforme apurado nos autos, o ato cometido pela apelante ultrapassou o que se convencionou denominar dissabores do cotidiano, até porque “apesar da reconhecida validade do termo aditivo, é presumido o prejuízo experimentado pelos adquirentes diante da postergação do prazo inicialmente pactuado e, o que é pior, do descumprimento pela construtora do prazo elastecido” (TJ-ES, Apelação cível n. 0024034-75.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 16-11-2021; data da publicação/fonte: Dje 03-12-2021) e “Os transtornos enfrentados pelos promitentes compradores, que estavam adimplindo as respectivas prestações do contrato e arcando com o pagamento de aluguel de outro imóvel para moradia, ao mesmo tempo, não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano. Por esta razão merece respaldo o pedido de indenização por danos morais, vez que os atos perpetrados causaram violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais, de abalo considerável e de instabilidade emocional na vida dos requerentes, que tanto almejavam estar num apartamento próprio” (TJ-ES, Apelação Cível n. 0022609-83.2016.8.08.0012, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Então substituta Rachel Durão Correia Lima; data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no Diário: 01-12-2021).”

N
a verdade,
a
embargante manifest
ou
inconformismo com
a conclusão alcançada
no acórdão
.
Ocorre que é
cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Ademais, o

colendo Superior Tribunal de Justiça
j
á assentou o
“
O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
Tratando-se de recurso, deve o Tribunal “a
penas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembar
g
adora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016).

Posto isso,

nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)